Tribunal: TCU
Processo: 002.074/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8115/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades na Tomada de Preços 10/2022, realizada pelo Município de Cacimbas-PB, tendo por objeto a construção de açude público na zona rural da municipalidade. Considerando que os recursos destinados ao pagamento dos serviços licitados são oriundos de transferências especiais, previstas no art. 116-A, da CF/1988; e Considerando que as irregularidades relatadas neste processo não estão relacionadas ao cumprimento das condicionantes previstas no art. 166-A, § 1o, incisos I e II, § 2o, inciso III, e § 5o, razão pela qual, nos termos do entendimento firmado por meio do Acórdão 518/2023-TCU-Plenário , da Relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo, a matéria não é da competência do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao interessado, ao Município de Cacimba-PB e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.074/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cacimbas-PB. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação Legal: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Nilton de Almeida; Matheus da Silva Oliveira, representando Construtora Goncalves Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.